Tribunal: TJDFT
Processo: 0724370-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA NO ESTADO DO MATO GROSSO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE CONEXÃO. DOMICÍLIO DAS PARTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVENÇÃO DO JUÍZO DE CAUSA CONEXA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL.
1. É manifesta a incompetência da Justiça do Distrito Federal para resolver pretensão indenizatória em que as partes, sediadas em Curitiba/PR e Sinop/MT, contendem acerca de obrigações contratuais a serem cumpridas em Sinop/MT, inexistindo no contrato cláusula de eleição.
2. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato preliminar não regula a relação jurídica inaugurada com o contrato definitivo, se por este não foi estipulada. Celebrado o contrato definitivo, resta exaurido o objeto do contrato preliminar.
3. Ainda que não fosse incompetente a Justiça do Distrito Federal, o fato de pender demanda conexa, distribuída anteriormente ao juízo da comarca de Sinop/MT, impõe a reunião das causas para serem processadas e julgadas pelo juízo prevento.
4. Mesmo que os contratantes tivessem convencionado cláusula contratual de eleição do foro de Brasília, a escolha de foro fundada em razões aleatórias, como, por exemplo, a modicidade de custas, a celeridade da prestação jurisdicional ou até a orientação jurisprudencial de determinada corte, proporcionando a escolha do julgador, deveria ser coibida, por representar violação ao princípio do juiz natural.
5. A liberdade contratual de eleição do foro não é ilimitada, mas adstrita aos órgãos jurisdicionais da respectiva Justiça Estadual ou regional a que se sujeitam as partes, de sorte que a escolha não atropele questões de ordem pública ligadas às forças de trabalho e organização estatal correspondente, preservando assim a dimensão e proporção das estruturas orgânicas da jurisdição, concebidas conforme as necessidades estaduais ou regionais.
6. Acolhida arguição preliminar de incompetência. Agravo de instrumento prejudicado.